Tribunal: TJBA
Processo: 8026897-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026897-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: VANESSA SANTOS MARQUES DA SILVA e outros (2) Advogado(s):VANESSA VILAS BOAS BITTENCOURT DE ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PARA MENOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência determinando o custeio e autorização, pela operadora de plano de saúde, de procedimento cirúrgico de ressecção para estudo anatomopatológico de tumor no punho direito de menor beneficiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse e autorizasse o procedimento cirúrgico prescrito para menor beneficiária, à luz da documentação médica apresentada e dos requisitos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação médica constante dos autos, especialmente laudo subscrito pelo médico assistente, comprova a presença de tumor no punho da menor e a necessidade do procedimento cirúrgico não apenas com finalidade diagnóstica, mas também terapêutica, diante das dores relatadas e da progressão do quadro clínico. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a definição do tratamento mais adequado, sendo indevida a recusa de cobertura quando o procedimento está prescrito por profissional habilitado. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito evidenciada pelo contrato de prestação de serviços de saúde e a prescrição médica, e o perigo de dano demonstrado pelo risco de agravamento do quadro clínico, impacto emocional e prejuízo ao desenvolvimento da menor. A alegação de ausência de urgência, sob o argumento de se tratar de procedimento eletivo, não se sustenta, dada a comprovação de sofrimento físico e comprometimento psicossocial da paciente. A irreversibilidade da medida, nos termos do §3º do art. 300 do CPC, não se configura de forma absoluta, sendo possível à operadora reaver os valores em caso de improcedência da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, ainda que de natureza diagnóstica, quando há demonstração de sua necessidade terapêutica e urgência clínica. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento médico indicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026897-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada VANESSA SANTOS MARQUES DA SILVA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de agravo e instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora